Tribunal: TJBA
Processo: 0578109-31.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0578109-31.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROBERTO DE JESUS PEREIRA

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: BANCO BESA S.A e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO DPVAT. REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL. INÉRCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cuida-se de ação que foi julgada improcedente, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, sob o fundamento de que o autor não compareceu à perícia, embora ciente da data e do local designados, conforme art. 474 do CPC.

2. Na hipótese, após requerimento da parte autora de produção de prova pericial médica, com o fito de comprovar o demandante a invalidez permanente, foi designado exame pericial no dia
20.03.24
,
sendo que a intimação para o Mutirão do DPVAT ocorreu apenas em nome d
o
advogad
o
constituíd
o
pela parte autora.

3. Deste modo, ao verificar a inércia do recorrente após os aludidos despachos, o juízo a quo apreciou a demanda e julgou improcedente o pleito autoral.

4. Diante do caráter personalíssimo do exame médico pericial, impõe-se que a parte interessada seja intimada pessoalmente para comparecimento, não bastando a sua cientificação via Diário da Justiça através de advogado. Precedentes deste Tribunal e do STJ. (REsp 1364911/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 06/09/2016). Informativo 589 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0578109-31.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante ROBERTO DE JESUS PEREIRA e como apelada BANCO BESA S.A e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13